Tribunal: TJSP
Processo: 2131740-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Ação de repetição de indébito em fase de cumprimento de sentença – Insurgência contra o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça - Acolhimento - Pretensão amparada pelo art. 98, caput, do CPC, bem como pela Súmula 481 do STJ - Agravante que comprovou documentalmente fazer jus ao benefício pretendido – Alteração da r. decisão de primeiro grau

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Ação de repetição de indébito em fase de cumprimento de sentença – Insurgência contra o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça - Acolhimento - Pretensão amparada pelo art. 98, caput, do CPC, bem como pela Súmula 481 do STJ - Agravante que comprovou documentalmente fazer jus ao benefício pretendido – Alteração da r. decisão de primeiro grau que se impõe - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2131740-86.2019.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que é agravante MVG
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (MASSA FALIDA), é agravado MUNICÍPIO
DE ANDRADINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131740-86.2019.8.26.0000 (Ca) 2
Agravo de Instrumento n. 2131740-86.2019.8.26.0000.
Agravante: MVQ Engenharia e Construção Ltda. (Massa Falida).
Agravada: Prefeitura Municipal de Andradina.
Voto n. 30.841.
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL Ação
de repetição de indébito em fase de cumprimento de sentença
Insurgência contra o indeferimento do pedido de gratuidade da
justiça - Acolhimento - Pretensão amparada pelo art. 98, caput, do
CPC, bem como pela Súmula 481 do STJ - Agravante que
comprovou documentalmente fazer jus ao benefício pretendido
Alteração da r. decisão de primeiro grau que se impõe - Recurso
provido.
Vistos.
MVQ
ENGENHARIA
E
CONSTRUÇÃO
LTDA.
(MASSA FALIDA), nos autos da ação de repetição de indébito (proc. n. 0002141-
90.2018.8.26.0024, da E. 3a Vara da Comarca de Andradina), ora em fase de cumprimento
de sentença, que move em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA,
interpõe recurso de agravo de instrumento, contra a r. decisão de primeiro grau que
desacolheu o pedido de gratuidade da justiça formulado. Tece considerações sobre a
situação financeira precária da empresa, ressaltando o fato de já ter sido decretada sua
falência. Ao término, pugna pelo provimento do presente recurso, para o fim de alterar-se a
decisão recorrida, concedendo-se os benefícios da gratuidade processual. Junta os
documentos de fls. 15/36.
Vieram os autos à conclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131740-86.2019.8.26.0000 (Ca) 3
É o relatório.
Malgrado o notório saber jurídico do ínclito magistrado a
quo, entende-se, com a devida vênia, que a r. decisão recorrida não refletiu o melhor juízo
sobre a questão em apreço.
Senão, vejamos.
Dispõe o art. 2o da Lei no 1.060/1950, in verbis:
“Gozarão dos benefícios desta lei os nacionais ou
estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou
do trabalho.
“Parágrafo único. Considera-se necessitado, para os fins
legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permite pagar as custas do processo e
os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família”.
Segundo o que se constata, referida lei nada dispõe a
respeito da possibilidade de concessão do mesmo benefício a pessoas jurídicas, sendo,
pela redação do texto supra transcrito, mais do que certo que refere-se a mesma a pessoas
físicas.
Contudo, tal entendimento foi aos poucos cedendo lugar a
posicionamentos diferentes acerca da questão, posicionamentos estes que culminaram na
edição da Súmula 481 do Colendo STJ, in verbis:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais”.
Por outro lado, a evidenciar a intenção do legislador em
também amparar tais pessoas, o art. 98 do atual Código de Processo Civil, apregoa:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e
os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
(grifamos).
Assim sendo, não pairam dúvidas acerca da possibilidade da
pessoa jurídica ser contemplada com o benefício da gratuidade, desde que, obviamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131740-86.2019.8.26.0000 (Ca) 4
demonstre a insuficiência de recursos para arcar com os encargos gerados pelo processo.
Pois bem.
No caso em apreço, a agravante é empresa que demonstrou
suas dificuldades financeiras, tanto é assim que estava em recuperação judicial, mas em
virtude de não conseguir honrar o plano de recuperação apresentado, teve sua falência
decretada (fls. 24/31).
A própria decisão que decretou a quebra, sobretudo às fls.
28/29, evidencia a situação precária da agravante e seus resultados financeiros negativos
após o deferimento da recuperação.
Logo, como forma de não se inviabilizar o acesso à tutela
jurisdicional do Estado, bem como considerando-se que a documentação trazida pela
agravante ampara sua pretensão, defere-se à recorrente o benefício da “gratuidade da
justiça”, nova denominação dada ao instituto pelo CPC/15.
Por fim, consigne-se que este Relator apenas não abriu prazo
para que a Municipalidade contrarrazoasse o presente agravo, haja vista que não houve
resistência de sua parte em primeiro grau quanto ao pleito ora deferido (fls. 229 dos autos
principais)
Com isto, dá-se provimento ao recurso, nos termos da
fundamentação supra.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131740-86.2019.8.26.0000 (Ca) 5